Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-98.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de indenização. Locação de máquina. Anulação da sentença que não se justifica. Antecipado julgamento autorizado. Roubo à mão armada. Locatária que não se obrigou a indenizar a locadora em caso de roubo à mão armada, não se descuidou da guarda do bem, nem teria como evitar o roubo. Fortuito externo caracterizado. Ação improcedente. Recurso não provido.